Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.

1. Apelação na qual a Defensoria requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, que a pena base seja fixada no mínimo legal, aplicação do critério de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial negativa, fixação do regime inicial aberto e a suspensão condicional do processo.

2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de ameaça pela declaração da vítima, que se encontra em consonância com os relatos da testemunha, não há que se falar em absolvição.

3. O delito de ameaça consuma-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.

4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

5. O fato da ameaça ter sido proferida no contexto descrito na Lei Maria da Penha (art. 5o e 7o, Lei 11.340/06), bem como ter sido negada a aplicação dos benefícios despenalizadores da Lei 9099/95, não impede a livre avaliação das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, nem constitui vedado bis in idem.

6. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Tratando-se de desabono de três circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime prisional semiaberto, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime nos termos dos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.

8. A Súmula no. 588 do STJ preceitua que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” e, na hipótese, restou devidamente configurada a grave ameaça.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.